Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Apelação Cível. Plano de saúde coletivo. CDC. Contrato rescindido: extensão temporária até o término da internação hospitalar. É ilegal a extinção de contrato de plano de saúde durante a internação do beneficiário (Lei 9.656/98, art. 13, III).